Tribunal: TJMT
Processo: 0034335-09.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0034335-09.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MATHEUS GABRIEL QUEIROZ MARCIANO - CPF: 060.727.831-55 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
-
PRELIMINAR
–
1.
RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA CONFIRMADA NO TJ – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO
PREVENTIVA
– REQUISITOS ARTIGO 312 DO CPP DEMONSTRADOS –
MÉRITO
–
2. ABSOLVIÇÃO
– FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE 2,329KG DE MACONHA – TENTATIVA DE FUGA DA AÇÃO POLICIAL – BALANÇA DE PRECISÃO E OUTROS PETRECHOS APREENDIDOS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – IDONEIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IMPERTINÊNCIA – APREENSÃO DE PETRECHOS DE PESAGEM E SEPARAÇÃO DA DROGA
–
REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR POR ROUBO – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS 30 E 52 DESTE TRIBUNAL –
4.

REGIME MENOS GRAVE DE CUMPRIMENTO DE PENA
– IMPORTANTE QUANTIDADE DE DROGA E POSSÍVEL ASCENSÃO CRIMINAL DO RÉU –
APELO DESPROVIDO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Subsistindo, nos termos do art. 312, do CPP, os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia cautelar, para a garantia da
ordem

pública, diante da renitência delitiva e da gravidade concreta da ação delituosa (
apreensão de mais de 2kgs de entorpecente

ilícito
),
não há cogitar-se de permissão para aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade, sobretudo, ante a manutenção da sentença condenatória que impôs pena privativa de liberdade em regime fechado;

2.
A convergência de informações contidas no relato de policiais, acerca da pretérita informação sobre o tráfico de drogas realizado na residência, e a localização do entorpecente ilícito em quantidade importante, por indicação do próprio réu que, ao avistar a aproximação policial, tentou empreender fuga, e, por último, a ausência de comprovação da tese defensiva acerca da imputação da propriedade da droga a outras pessoas, cuja existência não foi comprovada, constituem elementos que elucidam a autoria do Tráfico de droga, impedindo, por conseguinte, a absolvição por fragilidade probatória;

3.
Conquanto primário e de bons antecedentes, o réu que se dedica às atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas, o que se conclui pela quantidade, forma de condicionamento da droga ilícita e a apreensão de balança de precisão, prato e colher contendo resquícios de droga, (
petrechos comumente usados na traficância
)

e a preexistência de ação penal anterior por crime de Roubo, não faz
jus
ao reconhecimento do Tráfico privilegiado, nos termos do que prelecionam os
Enunciados 30 e 52
deste Tribunal de Justiça,
segundo os quais, respectivamente
: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
” e “
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)
”;

4.
A importante quantidade de droga apreendida (2,329Kg de maconha) e a possível ascensão criminosa do réu constituem motivos para a aplicação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Inteligência ao Enunciado 47 deste Tribunal: “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdad
e”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Matheus Gabriel Queiroz Marciano,
contra sentença em que foi
condenado
pela autoria do crime do
art. 33
,
caput,
c/c
art. 40, VI
, da
Lei n. 11.343/2006
, à reprimenda definitiva de
6 anos
e
5 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
645 dias-multa
(Id’s. 8746483/8746488).

Em suas razões recursais, a Defesa buscou,
preliminarmente
, a concessão do
direito de recorrer em liberdade
. No
mérito
, pugnou a
absolvição
por fragilidade probatória. Subsidiariamente, postulou a
redução da pena
ante a aplicação da causa especial de diminuição de pena do
art. 33, § 4º
, da Lei n. 11.343/06, requerendo, ainda, o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena (Id. 12501968).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do

recurso (Id. 15445480);
igualmente
, o parecer da PGJ, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial oferecido (Id. 17774468):

Sumário: Acusado condenado como incurso nas penas do
artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos e 05 (meses) de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado
, além do pagamento de
645
(seiscentos e quarenta e cinco)
dias-multa
– Irresignação defensiva – A defesa pugna,
preliminarmente
, pelo direito do réu de
recorrer em liberdade
. No
mérito
, pela
absolvição
por
insuficiência probatória
. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da minorante prevista no
§ 4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos
, e, consequentemente, a
alteração
do regime de início de cumprimento da pena para o
aberto
– Alegações improcedentes – Preliminar –
Recorrer em liberdade
– Pedido que só será apreciado no julgamento deste apelo –
Prejudicialidade do pleito
– Autoria e materialidade incontestes – Farto
conteúdo probatório incriminador
dando conta da finalidade de
mercancia da droga
apreendida –
Depoimento dos policiais
– Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Aplicação da causa de diminuição prevista no
§ 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06
– Impossibilidade –
Ações penais em curso
têm condão de afastar tal benesse –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020